Tribunal: TJSP
Processo: 1501168-07.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Desclassificação - Descabimento - Condição de usuário ou dependente que por si só não impede caracterização do delito de tráfico – Dosimetria e regime bem eleitos – Atenuante da menoridade já considerada - Afastamento da redutora de pena

Ementa:

Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Desclassificação - Descabimento - Condição de usuário ou dependente que por si só não impede caracterização do delito de tráfico – Dosimetria e regime bem eleitos – Atenuante da menoridade já considerada - Afastamento da redutora de pena bem justificado – Abrandamento do regime e substituição da corporal – Descabimento - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501168-07.2019.8.26.0548, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante ALISON
FERNANDO MARTINS COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501168-07.2019.8.26.0548 -Voto no 13247
2
Apelação Criminal no 1501168-07.2019.8.26.0548
Apelante ALISON FERNANDO MARTINS COSTA
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Cosmópolis
Voto no 13247
Apelação
criminal
-
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes
Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade
Materialidade e autoria comprovadas
Desclassificação -
Descabimento - Condição de usuário ou dependente que por si
só não impede caracterização do delito de tráfico Dosimetria
e regime bem eleitos
Atenuante da menoridade já
considerada - Afastamento da redutora de pena bem
justificado
Abrandamento do regime e substituição da
corporal Descabimento - Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 202 e seguintes, acrescenta-
se que o M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cosmópolis,
Dr. Armando Pereira da Silva Junior, julgou procedente a ação penal e
condenou ALISON FERNANDO MARTINS COSTA, já qualificado nos
autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 às penas de 05
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-
multa, cada qual na proporção mínima cominada em lei.
Inconformado, insurge-se o réu.
Pede absolvição pela fragilidade de provas apontando a
imprestabilidade da fala dos agentes e reforçando a negativa oferecida.
Subsidiariamente, sustenta a desclassificação do delito de
tráfico e questiona os critérios adotados na dosimetria. Pede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501168-07.2019.8.26.0548 -Voto no 13247
3
reconhecimento da menoridade, a aplicação de redutora de pena e o
abrandamento do regime de cumprimento, bem como substituição da
corporal.
Contrarrazões ofertadas, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Narra a denúncia que Policiais Militares compareceram ao
local dos fatos para atender ocorrência de perturbação ao sossego, onde se
depararam com uma grande quantidade de pessoas que participavam de um
“baile funk”.
No momento em que solicitavam para que o som fosse
diminuído, puderam visualizar o denunciado, organizador do “baile funk”
que estava ocorrendo no local, jogando uma sacola plástica por cima do muro
da residência vizinha, sendo que tal pacote caiu no corredor ali existente.
Ato contínuo, como o portão encontrava-se aberto, realizaram
incursão na residência, onde verificaram que no interior da sacola dispensada
pelo denunciado tinham três pacotes contendo cocaína e uma balança de
precisão.
Diante de tais fatos, os policiais decidiram realizar busca
domiciliar na residência de ALISON, sendo que em cima do guarda-roupas
encontraram uma porção de cocaína, seis porções de crack, quatro porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501168-07.2019.8.26.0548 -Voto no 13247
4
maconha, além de um simulacro de arma de fogo e embalagens plásticas
vazias.
Na oportunidade foram apreendidas 04 (quatro) porções de
cocaína, pesando aproximadamente 2.162g (dois mil, cento e sessenta e dois
gramas, 06 (seis) porções de crack, substância derivada da cocaína, pesando
em torno de 177g (cento e sessenta e sete gramas) e 04 quatro porções de
cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando
aproximadamente 47g (quarenta e sete gramas), conforme auto exibição e
apreensão de fls. 14 e auto de constatação provisório de fls. 15.
Não obstante as bem elaboradas razões de apelação, a sentença
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a adoção do julgado a quo se faz com fundamento
no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e torna
desnecessário o enfrentamento de questões já debatidas e que estão em
consonância com o entendimento desta Relatoria.
A providência se mostra cabível uma vez que, no caso em
exame, verifica-se que o M.M. Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos e corretamente concluiu pela responsabilidade
criminal.
Some-se a isso o fato de que não foram trazidos aos autos
novos elementos que pudessem mudar a convicção formada no primeiro grau.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501168-07.2019.8.26.0548 -Voto no 13247
5
A materialidade veio demonstrada pelos autos e laudos
acostados e não questionada.
A autoria também é certa.
Interrogado em juízo, o réu alegou que foi solicitado a ceder
sua residência para a realização de uma festa. Anuiu, porém, avisou que
chegaria mais tarde, porque tinha que trabalhar até por volta das 22:30h.
Disse que ao chegar em casa, a festa já acontecia e ato
contínuo, os policiais chegaram, posto que tinham sido acionados em razão
do barulho.
Explicou que foi ele mesmo quem falou com os policias e que
estava conversando com os agentes, quando uma terceira pessoa dispensou
uma sacola na casa vizinha.
A partir daí, os policiais que ali estavam passaram a incriminar
injustamente o réu dizendo que as drogas eram suas.
Nessa linha, a defesa técnica reforça que as drogas não eram
do réu e que ele não foi surpreendido praticado qualquer das condutas
caracterizadoras do delito imputado.
Sem razão.
Conforme descrito pelo Primeiro Grau, os policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501168-07.2019.8.26.0548 -Voto no 13247
6
sempre disseram a mesma coisa. Eles contaram que se dirigiram à casa do réu
por conta de reclamações pelo barulho. Ao chegarem ao local, enquanto
conversavam com as pessoas que estavam ali, viram uma pessoa jogar um
grande volume no terreno ao lado. Em razão da atitude estranha, os policiais
pegaram esse objeto e constataram que dentro havia grande quantidade de
cocaína, além de uma balança de precisão.
Após, entraram na casa e foram atrás da pessoa que teria
jogado as drogas, identificando e prendendo o réu que inclusive era o
responsável pela casa. E mais, em revista no quarto do réu, os policiais ainda
encontraram outra porção de cocaína, 06 porções de crack e 04 porções de
maconha, além de um simulacro de arma de fogo.
E o magistrado ainda seguiu anotando que as testemunhas de
defesa em nada alteram ou prejudicam os relatos dos policiais. Muito pelo
contrário, elas são contraditórias entre si. Fernanda disse que réu estava
dentro da residência quando os policiais chegaram. De forma totalmente
contrária, Rodrigo disse que o réu sequer chegou a ingressar dentro da
residência. Ademais, muito embora tenham tentado isentar o réu de
responsabilização, há que se ter em mente que o réu ainda tinha outras drogas
escondidas no seu quarto na parte superior do armário.
Assim, evidente a ocorrência do tráfico.
Os agentes confirmaram a dinâmica trazida na inicial e
ressaltaram que foi o próprio réu quem dispensou o material. Ademais, a
residência era sua e grande quantidade de entorpecentes foi ali encontrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501168-07.2019.8.26.0548 -Voto no 13247
7
Ainda, ao contrário do que afirma a defesa, o fato não ter
havido a prova de efetivos atos de mercancia, não afasta a caracterização do
delito, posto que a circunstância não é exigida para que se configure o tipo
penal em apreço.
Aliás, de se notar que o réu foi denunciado por “trazer
consigo” e “ter depósito” o material.
A quantidade não se coaduna com o uso próprio em um curto
espaço de tempo, nem mesmo para consumidores contumazes.
Assim, deduzir que o material se destinava ao tráfico, dedução
esta que não se trata de mera especulação, mas de conclusão lógica extraída
do cenário, é o que faz sentido.
Caracterizado o tráfico, não havia mesmo que se falar em
desclassificação.
Vale anotar que, como reiteradamente afirmado, a condição de
usuário, por si só, não afasta a possibilidade de condenação pelo crime do
artigo 33, quando, na verdade, o que rotineiramente se observa é que o
comércio ilícito acaba sendo praticado justamente para a manutenção do
vício.
No mais, quanto à prova tem-se que a imprestabilidade que se
pretendeu imputar à fala policial não veio demonstrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501168-07.2019.8.26.0548 -Voto no 13247
8
Os agentes narraram de forma coerente os fatos e pequenas
imprecisões são discrepâncias normais observadas quando um mesmo evento
é narrado por pessoas diferentes.
Além do mais, é de se lembrar que os agentes comparecem em
juízo já algum tempo depois de ocorridos os fatos e que eles atendem a um
sem-número de ocorrências muito parecidas, sendo normal que tal tipo de
detalhe seja confundido ou esquecido.
Não obstante, do conteúdo de sua fala, não resta dúvida
quanto aos elementos caracterizadores do delito, logo não há que se falar em
insuficiência probatória.
Outras considerações foram feitas pelo juízo a quo e ficam,
como já constou acima, expressamente adotadas como razão de decidir.
Confirmada a condenação, a pena também não pede reparo.
A base partiu, moderadamente, acima do mínimo, visto a
enorme quantidade, bem como variedade do material apreendido.
Na segunda fase, a menoridade, ao contrário do alegado, foi
considerada e levou a pena novamente para o mínimo.
Na terceira, a redutora foi bem afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501168-07.2019.8.26.0548 -Voto no 13247
9
Aos argumentos adotados na sentença, acrescento que o
acusado tinha em seu poder grande quantidade e variedade de entorpecentes.
Parte do material estava ainda na forma bruta e parte em porções. Foi
apreendida, ainda, uma balança de precisão.
Assim, ainda que não tenha restado comprovado o efetivo
envolvimento do acusado, pelo menos não de modo permanente, com alguma
organização criminosa, evidente que matinha ele estreito contato com
estruturas mais elaboradas do crime, caso contrário, não disporia de tanto
material ilícito.
O cenário deixa clara a intenção de reiteração delitiva e a
concreta periculosidade da conduta, tudo a afastar o recorrente do perfil do
traficante eventual e de menor potencial ofensivo para quem a lei criou a
benesse.
Assim, não há o que se alterar.
Do mesmo modo, entendeu corretamente o Magistrado
singular ser o caso de se determinar o fechado para o início do cumprimento
da pena.
Tendo em conta todas as considerações acima, outro mais
brando evidentemente não caracterizaria resposta penal adequada.
E nem se diga que a adoção de tais argumentos é inválida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501168-07.2019.8.26.0548 -Voto no 13247
10
Como esta relatoria já anotou em outras oportunidades, o
cálculo da pena e a eleição do regime são momentos distintos na fixação da
reprimenda corporal.
O primeiro diz respeito ao tempo pelo qual se dará a
segregação e o segundo às condições nas quais ela ocorrerá, sendo certo que
tanto em um como em outro, as circunstâncias de cometimento do delito
deverão ser consideradas para que o decreto condenatório seja proporcional à
conduta praticada e eficiente sob o ponto de vista da repressão e da
prevenção.
Aliás, esta é a exata letra da lei que no artigo 33, §3o prevê que
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no artigo 59, ambos do Código Penal.
Nesse quadro, entender que as ponderações feitas quando do
cálculo numérico não podem novamente ser sopesadas quando da
determinação do regime é uma clara afronta à lei.
Aliás, em casos como o dos autos, em que concretamente se
verificou uma conduta perigosa, sugerir que a eleição de regime mais severo
se fez exclusivamente com base na gravidade em abstrato do delito
simplesmente não faz sentido.
Pelos mesmos motivos, claramente incabível qualquer tipo de
substituição por penas alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501168-07.2019.8.26.0548 -Voto no 13247
11
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR